Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA TERCEIRA VARA CÍVEL E DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. EXECUÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO CÍVEL.
REVISÃO DA CAUSA QUE ANTECEDEU A MODIFICAÇÃO. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA O CAMPO ESTRITO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e 3a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de execução posteriormente convertida em ação de cobrança.
2. Compete à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais o processo e julgamento das execuções de títulos extrajudiciais (art. 25-A, I da Lei 11.697/2008). Por sua vez, compete à Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial que não se enquadrem na competência das Varas especializadas (art. 25 da Lei 11.697/2008).
3. Convertida a execução em ação de cobrança, no contexto de emenda à petição inicial, antes de formada a relação processual, cessa a competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, cabendo o processo e julgamento à Vara Cível.
4. Incabível definição, na estreita via do conflito de competência, que não tem natureza recursal, sobre caracterização de título executivo ou viabilidade processual de conversão da ação.
5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (3a Vara Cível de Brasília).